Tribunal: TJPA
Processo: 0819294-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819294-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUA WILLIAN GALUCIO DOS SANTOS LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819294-04.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA.

PACIENTE: L. W. G. DOS S. L.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR PARA REANÁLISE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de L. W. G. dos S. L., preso em flagrante pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), com posterior concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão. O paciente alega constrangimento ilegal devido à recusa fundamentada do Ministério Público em propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à ausência de remessa dos autos à instância superior do órgão ministerial, conforme previsto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. O juízo de primeira instância recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, sem submeter a negativa do acordo à revisão pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal deve ser submetida à instância superior para reavaliação; (II) determinar se a decisão judicial que prosseguiu com o feito, sem a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, configurou constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acordo de Não Persecução Penal é um instituto de natureza pré-processual que pode ser proposto pelo Ministério Público em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, sendo a sua celebração limitada ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

4.

O artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal assegura ao acusado o direito de requerer a revisão da negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP pela instância superior do órgão, devendo o juízo de primeiro grau submeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça antes de dar prosseguimento à ação penal.

5.

No caso concreto, o juízo singular prosseguiu com a instrução processual sem encaminhar os autos à instância superior do Ministério Público, em contrariedade ao dispositivo legal, configurando vício processual que caracteriza constrangimento ilegal ao direito do acusado.

6.

Embora o oferecimento do ANPP não constitua direito subjetivo do acusado, a legislação processual penal determina a revisão obrigatória da recusa fundamentada pelo órgão superior ministerial, sendo esse procedimento imprescindível antes do prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

8.

O juízo de primeira instância deve remeter os autos à instância superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo 28-A, § 14, do CPP, para reavaliação da recusa fundamentada de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal antes de dar prosseguimento ao feito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 28-A, § 14; CP, art. 215-A; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
:

Não mencionada nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conceder a ordem,
determinando o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para a reavaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, em conformidade com o artigo 28-A, § 14, do CPP, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gustavo José Ribeiro da Costa em favor do paciente L. W. G. DOS S. L., preso em flagrante delito no dia 15/05/2024, sendo no mesmo dia concedida a liberdade provisória do coacto, sem imposição de fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 215-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Penal nº 0800445-02.2024.8.14.0091.

O impetrante alega que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento do feito, considerando ser o Ministério Público responsável pelo oferecimento de Acordos Transacionais, tendo este se negado de maneira fundamentada. No mesmo ato designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2024.

Por esse motivo requereu a concessão liminar da Ordem, a fim de sobrestar o feito originário, remetendo ao órgão superior do Ministério Público para avaliar possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A, § 14, do CPP. Caso fosse negada a liminar pleiteada, que seja concedido o mérito, anulando a decisão de prosseguimento do feito e determinando a devolução dos autos ao Ministério Público, a fim de apresentar proposta de Acordo de Não Persecução Penal ou
sursis
processual, por ser direito subjetivo do coacto.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 23319318 - páginas 1 e 2), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao
Writ
(Doc. Id. nº 23364460 - páginas 1 e 2) e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e concessão da Ordem de
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 23509622 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente, no dia 15/05/2024, n município de Salvaterra, Estado do Pará, com consciência e vontade, bem como com objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou ato libidinoso em desfavor do adolescente A. DE M. L. (17 anos de idade), sem a sua anuência, consistente em passada de mão no seu peitoral, braços e na barriga, seguido de um convite para ir até o banheiro.

Extrai-se dos autos que coacto trabalha para a empresa “Mais Talentos - Pessoas e Carreiras” e no dia supracitado estava em Salvaterra, mais precisamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Oscarina Santos, realizando cadastros de interessados no programa “Jovem Aprendiz”.

Consta que no dia anterior (14/05/2024) a vítima A. DE M. L. estava na fila para cadastro, na companhia de seu irmão mais novo C. A. DE M. L., e foram atendidos pelo paciente, o qual os orientou a retornar no dia seguinte, pela manhã, para serem os primeiros a receber atendimento.

Assim, no dia 15/05/2024, por volta das 09H00, os adolescentes retornaram ao local. Ao serem avistados pelo coacto, este se aproximou tocando nos braços e no peitoral de A. DE M. L., afastando C. A. DE M. L., tendo perguntado à vítima se gostava de ir para festa e ingerir bebida alcoólica, bem como se gostava de homem e de mulher, ao passo que A. DE M. L.

informou ser cristão-evangélico. Ato contínuo, o paciente fez elogios à tatuagem que o adolescente possui no braço, afirmando que este não era tão
“certinho”
(sic), bem como passou a mão em sua barriga e lhe convidou para ir até o banheiro, onde iria lhe esperar para fazer
“um negócio que iria gostar”
(sic).

Constrangido, A. D. M. DE L. saiu correndo do local, na companhia de seu irmão, e acionou policiais militares, relatando a importunação sexual que havia sofrido.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO

O Impetrante aduz, que o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal, considerando ser o Ministério Público responsável pelo oferecimento de Acordos Transacionais, tendo o mesmo se negado de maneira fundamentada.

Inicialmente, é importante destacar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui um instituto de natureza pré-processual, caracterizado por sua essência negocial entre o Ministério Público e o investigado. Trata-se, portanto, de um acordo bilateral, no qual o investigado não é obrigado a aceitar as condições propostas, assim como o Ministério Público não tem obrigação de oferecê-lo caso os requisitos legais não estejam devidamente preenchidos.

Em termos simples, o Acordo de Não Persecução Penal é um mecanismo pelo qual o órgão acusador e o investigado firmam um acordo jurídico, mediante o cumprimento de condições específicas que, se integralmente observadas, resultam na extinção da punibilidade do agente.

Esse acordo pode ser proposto pelo Ministério Público em casos de infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça, desde que a pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos, atendendo-se a condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Contudo, sua celebração só é permitida até o momento do recebimento da exordial acusatória, limitando-se à etapa pré-processual da persecução penal.

O recebimento da denúncia marca o encerramento da fase pré-processual, tornando válidos os atos praticados de acordo com a legislação vigente à época. Entretanto, caso o Ministério Público recuse o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, o acusado pode solicitar que a decisão seja revisada por instância superior do órgão, conforme previsto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, devendo tal solicitação ser expressa.

No presente caso, após a negativa do Ministério Público em oferecer o acordo, o acusado, em sua resposta à acusação (Doc. Id. nº 23300455 - Páginas 1 a 7), requereu, alternativamente, a concessão do
sursis
processual ou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para reavaliação da negativa. Contudo, em vez de encaminhar os autos à instância superior, o juízo singular determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, o que configura um equívoco à luz do dispositivo legal citado.

Embora o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não seja um direito subjetivo do acusado, já que o Ministério Público pode recusá-lo caso entenda que os requisitos legais não foram atendidos, a legislação garante ao acusado o direito de requerer a reanálise dessa recusa pela instância superior. Assim, antes de dar prosseguimento ao processo, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça para a reavaliação da possibilidade de oferecimento do acordo, conforme dispõe o artigo 28-A do CPP.

Ainda que não seja possível a aplicação do
sursis
processual, visto que a Lei nº 9.099/1995 é destinada a crimes cuja pena máxima não exceda 02 (dois) anos, o que não é o caso do presente delito, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos, deve ser observada a norma do artigo 28-A, § 4º, do CPP. Assim, é cabível a concessão da ordem para que os autos sejam remetidos à instância superior.

Diante de todo o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e, concedo a Ordem, determinando o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para a reavaliação do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, em conformidade com o artigo 28-A, § 14, do CPP.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2024